Tribunal: STF
Processo: HC 271380
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Decisão de pronúncia. Alegada ilicitude das provas. Violação ao domicílio. Não caracterização. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joaquim Marques da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 215.458/MT (evento 17).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 11, fls. 21-38). Em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso excluiu o delito do art. 12, da Lei 10.826/2003 da decisão de pronúncia, encaminhando para análise na instância adequada (evento 15, fls. 60-72).

No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência do paciente, sem fundadas razões, consentimento dos moradores ou autorização judicial.  Aduz que a decisão do TJMT afastou a conexão entre o homicídio e a apreensão de munições ocorrida mediante invasão de domicílio, portanto, resulta evidente a ilegalidade das diligências de ingresso na residência e apreensão das munições.  Requer o reconhecimento da nulidade apontada com o consequente trancamento da ação penal em relação à conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato impugnado (evento 17):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso em habeas corpus e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso. 
2. Fato relevante. A parte agravante alegou irregularidade na perícia, ausência de situação de flagrante delito que justificasse o ingresso em domicílio sem mandado judicial, divergência entre denúncia e pronúncia, e aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de munições apreendidas. 
3. Decisão recorrida. A decisão agravada manteve o entendimento de que o Tribunal de origem não examinou a alegada irregularidade pericial, reconheceu a legalidade do ingresso em domicílio com base em fundadas razões, e afastou a aplicação do princípio da insignificância diante do potencial lesivo das munições apreendidas e, por terem sido apreendidas em contexto de investigação de crime de homicídio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve supressão de instância quanto à alegada irregularidade na perícia; (ii) saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi lícito; e (iii) saber se a quantidade de munições apreendidas autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não examinou efetivamente a alegada irregularidade pericial, limitando-se a afirmar a impossibilidade de revolvimento probatório em sede de habeas corpus, configurando supressão de instância.
6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial foi considerado lícito, pois houve fundadas razões devidamente justificadas, como a informação sobre a existência de armas e munições no interior da residência, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 280. 
7. A quantidade de munições apreendidas no contexto de outros crimes, ainda que reduzida, demonstra potencial lesivo à incolumidade pública, afastando a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido."

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de ilicitude das provas ante a violação de domicílio, nos seguintes termos (evento 15, fls. 64-5):

 “Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se as informações prestadas pelo juízo de origem (Id. 258527176) evidenciam que os policiais civis adentraram a residência do paciente horas após a prática do homicídio, quando já se encontravam em diligências procurando o acusado e foram informados da existência de armas e munições no interior da casa.  
Nesse contexto fático, revela-se patente que os agentes da lei atuaram em situação de flagrante delito decorrente do crime de homicídio perpetrado momentos antes, restando, pois, autorizado o ingresso forçado na residência do paciente, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores.
Com efeito, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO, sob o regime da repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."
Na mesma esteira, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime" (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).  
Portanto, a uma por não vislumbrar ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes da Polícia Civil, e a duas por ser manifestamente incabível a análise aprofundada da prova em sede de habeas corpus, não merece acolhida a tese de nulidade das provas produzidas em razão da suposta invasão ilegal de domicílio.”

Na mesma toada, o Superior tribunal de Justiça consignou que (evento 17, fl. 5):

“A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616 /RO (Tema 280), estabelece que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’. 
No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a presença de fundadas razões para o ingresso, consignando que os policiais adentraram à residência do agravante durante diligências para localizar o acusado, tendo sido informados da existência de armas e munições no interior da casa. 
O fato de as diligências terem ocorrido ‘horas após a prática do homicídio’ não afasta, por si só, a legalidade do ingresso, quando há fundadas razões que justifiquem a medida. A situação de flagrante delito pode se protrair no tempo, especialmente quando há elementos concretos que indiquem a continuidade da situação delituosa.”

Desse modo, conforme assentado pelas instâncias antecedentes,  “os policiais adentraram à residência do agravante durante diligências para localizar o acusado, tendo sido informados da existência de armas e munições no interior da casa”, motivo pelo qual não diviso qualquer ilegalidade a ser sanada. 

Ademais, à luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial ou consentimento do morador, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório. 

Por derradeiro, anoto que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2022); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente